Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-14.2018.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003086-14.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NELSON BASSANI - CPF: 275.881.060-34 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NELSON BASSANI - CPF: 275.881.060-34 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO DE NELSON BASSANI, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA TÉCNICA ROBUSTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO ART. 85, § 3o, DO CPC. ART. 90, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de Nelson Bassani em procedimento administrativo ambiental, anulou o auto de infração e a correspondente CDA, determinou o cancelamento de eventual protesto e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do particular quanto ao Auto de Infração Ambiental no 109296/2007; e (ii) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios, incluindo a possibilidade de redução pela metade com base no art. 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A presunção relativa de legalidade dos atos administrativos pode ser afastada por prova robusta, o que ocorreu no caso, diante de laudos e mapas que demonstram a inexistência de sobreposição entre a área da infração e a propriedade do autor.

4. O STJ, no Tema 1.076, fixou que o arbitramento equitativo de honorários (art. 85, § 8o, do CPC) só se admite quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, hipótese não configurada. Mantida a fixação percentual prevista no art. 85, § 3o, do CPC.

5. Inviável a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, pois o Estado apresentou resistência à pretensão desde a contestação até a apelação, não reconhecendo o pedido nem cumprindo voluntariamente a obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Nelson Bassani provido para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A presunção de legalidade de auto de infração ambiental é elidida por prova técnica robusta que demonstre a inexistência de vínculo entre o autuado e a área objeto da infração. 2. A fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável. 3. O art. 90, § 4o, do CPC só incide quando o réu reconhece o pedido e cumpre integralmente a prestação, sem resistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3o e 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2025; TJMT, N.U 1017332-95.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003086-14.2018.8.11.0045

APELANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

NELSON BASSANI

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

NELSON BASSANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Nelson Bassani
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de Protesto ajuizada pelo particular, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerente no procedimento administrativo em questão, e, em consequência, a nulidade da penalidade aplicada ao mesmo e da CDA correspondente;

ii) o cancelamento de qualquer protesto oriundo de tal procedimento;

iii) a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que, o Juízo Singular desconsiderou a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, a argumentar que as coordenadas constantes no Auto de Infração no 109296 recaíam sobre imóvel rural de propriedade do recorrido, mediante dados da SEMA.

Dispõe, também, a necessidade de os honorários advocatícios serem fixados de forma equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O outro recorrente, em sua apelação, dispõe a inaplicabilidade do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão da resistência apresentada pela Fazenda Pública em todo o recurso da demanda.

Requer, então, a reforma da Sentença para afastar a redução da verba honorária.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o particular se defende no ID no 289625932, e o Estado de Mato Grosso no ID no 289625949.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID 297530364, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a reconhecer a legitimidade do particular, mas apontou a necessidade da anulação do procedimento administrativo, por vício na citação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Nelson Bassani
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de Protesto ajuizada por Nelson Bassani, julgou procedentes os pedidos formulados.

De acordo com o que se verifica dos pedidos vertidos pelos recorrentes, há duas questões centrais a serem analisadas: a alegada ilegitimidade passiva de Nelson Bassani em relação ao Auto de Infração Ambiental no 109296/2007, suscitada pelo Estado de Mato Grosso; e, a fixação dos honorários advocatícios, questionada por ambas as partes.

Pois bem.

Em prol de uma melhor visualização das fundamentações a serem dispostas, estas serão divididas em tópicos.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE NELSON BASSANI

A primeira argumentação estabelecida pelo Estado de Mato Grosso refere-se à suposta ilegitimidade passiva de Nelson Bassani, a sustentar que as coordenadas geográficas constantes no Auto de Infração no 109296 recaíam sobre o imóvel rural denominado Fazenda Três Guerreiros, de propriedade do ora apelado, além de apontar a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

É certo que, os autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais, por serem atos administrativos, gozam da presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado os desconstituir mediante prova em contrário.

Nessa toada, o ônus probatório recai sobre o suposto infrator, a quem incumbe demonstrar estarem ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa.

Ocorre que, no caso dos autos, o ora recorrido logrou êxito em desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo, por meio de robusta prova técnica.

Conforme se verifica do SIMCAR acostado no ID no 289625853, bem como do mapa temático de ID no 289625399, a área de propriedade do requerente é efetivamente diversa daquela onde ocorreu a infração ambiental.

A documentação técnica apresentada demonstra de forma clara e inequívoca que as coordenadas geográficas indicadas no auto de infração não coincidem com os limites da propriedade registrada sob a matrícula no 407 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.

Relevante destacar que, embora o Estado sustente que as coordenadas recaíam sobre a Fazenda Três Guerreiros com área total de 973,68 hectares, conforme dados da SEMA/MT, tal argumento não prospera diante da prova técnica acostada aos autos.

A alegação de que o próprio recorrente teria fornecido tais informações em processo de licenciamento de 2004/2005 não é suficiente para afastar a comprovação de que a área degradada não se situa em sua propriedade atual.

No presente caso, não se trata de responsabilização por dano ambiental, mas de anulação de ato administrativo por vício na identificação do responsável pela infração. A questão central reside na validade do Auto de Infração no 109296/2007, que deve ser analisada sob a ótica da legalidade e legitimidade do ato administrativo.

Restou demonstrado que: a área objeto da infração não se localiza na propriedade de Nelson Bassani; e, as coordenadas geográficas constantes do auto de infração não coincidem com os limites de sua propriedade.

Nesta toada, embora seja correta a afirmação de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, tal presunção é relativa e pode ser elidida a partir de prova em contrário, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. IRREVERSIBILIDADE DO PRADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

[...]

(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025).

Com relação à responsabilidade administrativa, confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL DECORRENTE DE EMBARGO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A responsabilidade administrativa ambiental exige a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental.

[...]

(N.U 1017332-95.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025).

Dessa forma, não há como acolher o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que restou demonstrada a ilegitimidade passiva de Nelson Bassani para responder pelo Auto de Infração no 109296/2007.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Destaca-se que, neste momento, será apreciada a alegação do Estado de Mato Grosso, acerca da fixação equitativa dos honorários advocatícios, e a do particular, que argumentou a necessidade do afastamento do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Com relação à equidade, é necessário dispor que o embate pode ser traduzido em qual o regramento correto a ser adotado, a via disposta no § 3o do artigo 85 do CPC, ou o § 8o, do mesmo dispositivo.

Inicialmente, veja-se o que regulam as hipóteses legais mencionadas:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]

Interpreta-se, dos dispositivos, que o § 3o do artigo 85 do CPC comporta a regra geral da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro, por sua vez, incide de maneira específica, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como irrisório ou inestimável, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é de R$ 550.742,04 (quinhentos e cinquenta mil setecentos e quarenta e dois reais quatro centavos).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da Apelação no 0707159-62.2020.8.07.0007 (Acórdão no 1320591), pontou:

Esta Corte de Justiça tem admitido a adoção do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2o, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

[Acórdão 1320591, 07071596220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021.]

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8o do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que, determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja excessivamente elevada, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observa-se, então, que, o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for inestimável, ou na hipótese de ser irrisório (muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nesta oportunidade.

Assim, entende-se que é necessário se filiar ao entendimento esposado pelo STJ, e proceder à manutenção dos honorários advocatícios fixados em grau percentual, consoante preceitua o § 3o do artigo 85 do CPC.

Acerca, agora, dos honorários reduzidos à metade, mediante a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, é necessário identificar que o dispositivo prevê:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Como se verifica, o artigo se aplica na hipótese de o réu,
in casu
, o Estado de Mato Grosso, reconhecer a procedência do pedido, e, simultaneamente, cumprir a prestação.

Observa-se que, o particular, na exordial, tinha por objetivo o cancelamento do protesto oriundo da CDA no 2017486146, bem como, sua ilegitimidade passiva com relação ao procedimento administrativo que derivou o título executivo.

Destarte, confere-se que, o Estado de Mato Grosso, em toda oportunidade, apresentou resistência à pretensão autoral, a aduzir contestação e apelação, a se insurgir com relação às alegações dispostas.

Sendo assim, não há como se admitir a aplicação do artigo em discussão.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
dou provimento
ao recurso interposto por Nelson Bassani, a fim de afastar a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003086-14.2018.8.11.0045 (N. 06 DA PAUTA)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
NELSON BASSANI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da ação declararatónia n. 1003086-14.2018.8.11.0045, julgou procedente o pleito inicial, para reconhecer a ilegitimidade passiva do requerente no procedimento administrativo discutido.

Em sessão virtual, a d. relatora negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que “
conforme se verifica do SIMCAR acostado no ID no 289625853, bem como do mapa temático de ID no 289625399, a área de propriedade do requerente é efetivamente diversa daquela onde ocorreu a infração ambiental.
”.

Pois bem.

Sabe-se que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Ocorre que o parecer técnico apresentado pela parte autora constitui elemento de prova unilateral, produzido exclusivamente pela parte interessada. Ainda que o referido documento apresente indícios de eventual irregularidade no auto de infração, revela-se insuficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade que ampara o ato administrativo ambiental.

Ademais, a questão remanesce controvertida, uma vez que o Estado de Mato Grosso aponta que as coordenadas recaíam sobre a Fazenda Três Guerreiros com área total de 973,68 hectares, conforme dados da SEMA/MT, de modo que a questão necessariamente demandaria instrução probatória, não sendo possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Não obstante, não é o caso de retorno dos autos de origem, porquanto a matéria apresenta-se apta ao julgamento imediato do mérito, à luz do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora a parte autora tenha suscitado a nulidade da intimação no âmbito do procedimento administrativo, e tal questão não tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, a omissão pode ser suprida nesta instância.

A nulidade da intimação no procedimento administrativo encontra-se suficientemente delineada nos autos e prescinde de qualquer instrução probatória complementar, circunstância que autoriza seu enfrentamento direto pelo órgão
ad quem
.

Feitas essas considerações, a análise do procedimento administrativo revela que o Aviso de Recebimento (AR) remetido à parte autora foi devolvido com a anotação “
não existe o número indicado
”, o que evidencia vício na intimação promovida no curso do processo, uma vez que não houve nenhuma outra diligência para localização do autuado antes da expedição do edital de notificação (Id. de origem 15829243, p. 11/19).

A partir dessas premissas, tenho que deve ser reconhecida a nulidade da intimação, por ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, de modo a comprometer a higidez do procedimento administrativo ambiental e, por conseguinte, a validade do auto de infração impugnado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
ACOMPANHO A RELATORA,
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, mas por fundamentação diversa.

2.
ACOMPANHO A

RELATORA
, na íntegra, em relação ao recurso de Nelson Bassani, para dar provimento e afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, em razão da pretensão resistida pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025